Tribunal: TJDFT
Processo: 0744943-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. DISPENSA DE OUTROS MEIOS. PARTE NÃO PODE OPTAR PELO TIPO DE PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SISTEMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURADO O ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A intimação do Banco apelante é feita pelo sistema eletrônico (Lei 11.419/2006). Art. 5o da Portaria CG no 160/2017 do TJDFT menciona que “A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” Assim, não é obrigatória a publicação pelo Diário Oficial, ainda que eletrônico. 1.1. Uma vez cadastrada no sistema eletrônico, não cabe à parte modificar de forma casuística a forma pela qual se dará a intimação eletrônica. O contrário violaria o princípio da celeridade processual.
2. Intimação pessoal do autor, para promoção do andamento processual, foi efetivada de forma eletrônica, de acordo com o art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.
3. Configurado o abandono processual (art. 485. III, CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.